Tribunal: TJSP
Processo: 1502068-32.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2012 a 2017 – Sentença que extinguiu o processo – Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência – Crédito de natureza pessoal e não tributária – Obrigação que não acompanha o bem (propter rem), mas o usuário do serviço - Aplicação da Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do ajuizamento da ação - Aplicação do art.

Ementa:
APELAÇÃO - Execução fiscal – Tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2012 a 2017 – Sentença que extinguiu o processo – Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência – Crédito de natureza pessoal e não tributária – Obrigação que não acompanha o bem (propter rem), mas o usuário do serviço - Aplicação da Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do ajuizamento da ação - Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN - Impossibilidade de substituição do polo passivo, com inclusão dos sucessores, em razão de vício na propositura da ação – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270798
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502068-32.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS, é apelada ADEMIR RODRIGUES BARANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502068-32.2018.8.26.0222 -Voto no 32.317
2
Apelação no 1502068-32.2018.8.26.0222 - Digital
Apelante : Município de Pradópolis
Apelado : Admir Rodrigues Baranda (Espólio)
Comarca : Guariba 1a Vara Judicial
Voto no 32.317
APELAÇÃO - Execução fiscal Tarifa de água e esgoto dos
exercícios de 2012 a 2017 Sentença que extinguiu o processo
Ilegitimidade passiva ad causam - Ocorrência
Crédito de
natureza pessoal e não tributária Obrigação que não acompanha
o bem (propter rem), mas o usuário do serviço - Aplicação da
Súmula 392 do STJ - Executado falecido antes do ajuizamento da
ação - Aplicação do art. 131, incisos II e III, do CTN -
Impossibilidade de substituição do polo passivo, com inclusão dos
sucessores, em razão de vício na propositura da ação Sentença
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Pradópolis
da r. sentença de págs.41/43 que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo
apelante em face de Admir Rodrigues Baranda (Espólio), cobrando
créditos de tarifa de água e esgoto dos exercícios de 2012 a 2017, no valor de
R$1.560,13, em razão da ilegitimidade passiva ad causam, fundada a
extinção no artigo 485, inciso VI, do CPC/15.
Nas razões recursais (págs.49/52) sustenta o apelante que
aquele que consta como proprietário no registro imobiliário, para todos os
fins de direito, é o executado, o que, de per si, implica reconhecer sua
responsabilidade pelo adimplemento dos encargos e tributos incidentes sobre
o imóvel. Ademais, não há que se falar em ilegitimidade do recorrido a
figurar no polo passivo da presente demanda, eis que proprietário do imóvel
sobre o qual recai o débito exequendo, sendo assim, parte legitima, a integrar
a relação jurídica em analise, e responsável pelo pagamento dos tributos
municipais. Pede a reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução
fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, vez que o executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502068-32.2018.8.26.0222 -Voto no 32.317
3
não está representado nos autos.
Isento de preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de págs.48/52 em seus regulares efeitos.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Pradópolis cobrando créditos de tarifa de água e esgoto dos exercícios de
2012 a 2017, no valor de R$1.560,13 (cf. CDA de págs.04/06), distribuída
em 26/11/2018.
A r. sentença extintiva do feito foi proferida às págs.41/43.
De início, cumpre informar que o fornecimento de água e
coleta de esgoto é remunerado por meio de tarifa/preço público e não se
reveste do caráter de taxa. Portanto, não se trata de relação tributária, mas sim
consumerista.
Frise-se que se está a falar de relação de caráter pessoal e não
propter rem. Assim, o devedor deve ser aquele que usufruiu efetivamente do
serviço.
Cabe reiterar que a tarifa de fornecimento de água e coleta de
esgoto tem como característica a pessoalidade, recaindo a responsabilidade no
usuário do serviço vedado, portanto, o repasse a terceiro que não usufruiu da
prestação do serviço.
Nessa trilha:
“Execução fiscal. Débitos oriundos de fornecimento de água
em relação ao período de janeiro /2002 a junho a
junho/2004.
Nulidade
da
CDA
não
caracterizada.
Desnecessidade de processo administrativo prévio. Cobrança
de acordo com os dados constantes no cadastro.
Reconhecimento da ilegitimidade passiva de rigor. Vício
cognoscível de ofício. Natureza tarifária do crédito
executado. Obrigação pessoal. Legitimidade do mutuário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502068-32.2018.8.26.0222 -Voto no 32.317
4
detentor da posse direta, até que se prove o contrário.
Contrato de promessa de compra e venda firmada em julho
de 1981. Extingue-se o processo sem resolução de mérito,
nos termos do art. 267, VI, do CPC” (Apelação
0472994-15.2010.8.26.0000, TJ/SP. Rel. Des. Beatriz Braga).
grifei -
“Apelação Cível. Execução fiscal. Tarifa de Água e Esgoto.
Exercícios de 1997 e 1998. Exceção de pré-executividade. 1)
Alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Inexistência
de defeitos na CDA a inviabilizar a execução. Atendimento
aos pressupostos legais insculpidos no art. 202 do CTN e §
5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80. Presunção de liquidez e
certeza . 2) Ilegitimidade por se tratar de relação de
consumo. O consumidor é responsável pelo pagamento
referente a fornecimento de água e coleta de esgoto.
Alteração dos fundamentos da sentença. Recurso improvido,
com observação” (Apelação 9000055-61.2002.8.26.0506,
TJ/SP, Rel. Des. Eutálio Porto, j. 15/03/2012). - grifei -
Na hipótese em apreço, trata-se de créditos de tarifa de água e
esgoto dos exercícios de 2012 a 2017, cuja execução fiscal foi distribuída
em 26/11/2018.
Depreende-se da leitura dos autos que a ação foi distribuída
em 26/11/2018, sendo que a CDA que aparelha a execução aponta como
devedor tributário Admir Rodrigues Baranda, todavia o executado faleceu
em 13/03/2008, conforme consta da certidão de óbito de pág.40.
De concluir-se, portanto, que o executado faleceu em data
antecedente ao ajuizamento da ação executiva, sendo caso de ser reconhecida
a ilegitimidade passiva ad causam, conforme corretamente decidiu a r.
decisão atacada, até porque o executado não usufruiu do fornecimento de
água e coleta de esgoto, de vez que os valores cobrados são relativos aos
exercícios de 2012 a 2017.
Impende notar que o art. 131 do CTN, ao estabelecer a
responsabilidade do espólio e dos sucessores do devedor tributário, não traz a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502068-32.2018.8.26.0222 -Voto no 32.317
5
possibilidade de a ação ser ajuizada contra devedor já falecido.
Destarte, o redirecionamento da execução fiscal só pode
ocorrer se a ação foi proposta, inicialmente, de forma correta. Se o devedor já
se encontrava falecido no ajuizamento da ação executiva, a cobrança deveria
ter sido já apresentada contra o espólio e não contra o de cujus.
Cumpre observar que cabia à autarquia promover diligências
necessárias no sentido de averiguar se ocorreu a morte da devedora e quando
tal fato aconteceu, visando à atualização dos dados cadastrais, bem como o
correto exercício do direito de ação, que pressupõe o cumprimento de
determinadas condições, quais sejam: a) possibilidade jurídica do pedido; b)
interesse de agir; c) legitimidade das partes.
No caso em apreço, não foi preenchido o requisito da
legitimidade passiva, vez que a ação foi proposta contra o devedor, quando,
na realidade, deveria ter sido ajuizada em face de seus herdeiros ou
sucessores proprietários.
De rigor anotar que a despeito da possibilidade de modificação
para emenda ou substituição da certidão de dívida ativa pela autarquia, é
vedada, todavia, a alteração do sujeito passivo da execução fiscal.
Tal questão restou sumulada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça:
Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão
de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de
que a hipótese em discussão leva à extinção do processo, por ilegitimidade
passiva, valendo transcrever a ementa como segue:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502068-32.2018.8.26.0222 -Voto no 32.317
6
CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE
AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO
PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA CONSTAR O
ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. 1.
O exercício do direito de ação pressupõe o preenchimento de
determinadas condições, quais sejam: a) a possibilidade
jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a legitimidade
das partes. No caso em análise, não foi preenchido o
requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação
executiva foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter
sido ajuizada em face do espólio. Dessa forma, não há que se
falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista
a carência de ação que implica a extinção do feito sem
resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código
de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o
ajuizamento tenha sido feito corretamente. 2. Mesmo quando
já estabilizada a relação processual pela citação válida do
devedor, o que não é o caso dos autos, a jurisprudência desta
Corte entende que a alteração do título executivo para
modificar o sujeito passivo da execução não encontrando
amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi editado
recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se
tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação
do
sujeito
passivo
da
execução".
3.
Naturalmente, sendo o espólio responsável tributário na
forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente
ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele ser
redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo
de execução, o que não é o caso dos autos onde a morte
precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido”.
(REsp 1222561/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, 2a T, j. em 26.04.2011).
No mesmo sentido, v. acórdão desta C. 18.a Câmara de Direito
Público, relatado pelo i. Des. José Luiz de Carvalho:
“EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL APELAÇÃO AÇÃO
PROPOSTA QUANDO JÁ FALECIDA A PESSOA
APONTADA COMO EXECUTADA. INTELIGÊNCIA DO
ART.
131,
INCISOS
II
E
III,
DO
CTN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502068-32.2018.8.26.0222 -Voto no 32.317
7
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS SUCESSORES
NO PÓLO PASSIVO EM RAZÃO DE VÍCIO NA
PROPOSITURA DA AÇÃO
NEGADO PROVIMENTO
AO
RECURSO”
-
(Apelação
Cível
no
0501365-41.2008.8.26.0361, julgada em 29.09.2011). No
mesmo
diapasão:
“EMENTA:
APELAÇÃO
CÍVEL
Execução fiscal IPTU dos exercícios de 2002 a 2006
Execução interposta em dezembro de 2007, quando o
executado já era falecido Processo extinto, nos termos do art.
267, VI, do CPC - Inteligência do artigo 131, II e III do CTN
- Jurisprudência do STJ - sentença mantida Recurso
improvido” (Apelação Cível no 0604016-25.2007.8.26.0091
comarca de Mogi das Cruzes, Rel. Des. Eutálio Porto,
julgado em 01/09/2011).
Com efeito, a CDA que embasou a presente execução é nula,
posto que não se pode cogitar da certeza, liquidez e exigibilidade dos créditos
tributários.
Por fim, quanto à eventual falta de atualização cadastral do
contribuinte, é pacífico na jurisprudência o entendimento de que cabe ao fisco
promover a devida indicação do polo passivo na CDA com indicação do
endereço. A não atualização cadastral por parte do contribuinte perante o
órgão competente pode eventualmente implicar incidência de multa, caso
previsto na legislação municipal, mas não constitui óbice, v.g., ao
reconhecimento da declaração da ilegitimidade de parte ou da prescrição, que
são matéria de ordem pública (art. 485, inciso VI, § 3.o e art. 487, II do
CPC/15).
Aliás, esta Câmara tem posicionamento no sentido de que a
ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente
não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte
(condição da ação) e da prescrição, entre outras questões de ordem processual
e de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502068-32.2018.8.26.0222 -Voto no 32.317
8
Nesse sentido, peço vênia para transcrever parte do v. acórdão
da lavra do Des. Carlos Alberto Giarusso Lopes Santos, em caso semelhante:
“(....) Ao contrário do sustentado na apelação (cf. fls. 28),
eventual falta de atualização cadastral não obsta o
reconhecimento
da
ilegitimidade
passiva,
podendo
configurar, quando muito, infração por descumprimento de
obrigação tributária acessória se houver tal previsão na
legislação
municipal”

(Apelações
nos
0500561-70.2005.8.26.0590 e 0504708-66.2010.8.26.0590
18a Câm. de Direito Público, j. 23.05.2013). No mesmo
sentido: (Apelação no 00038534-24.2006.8.26.0156, Rel. Desa
Beatriz Braga, 18a Câm. de Direito Público, j. 28.04.2011).
Portanto, de acordo com os precedentes ora invocados,
entendo que não é viável o acolhimento dos argumentos do apelante com
base em precedentes de outra Câmara desta E. Corte de Justiça, cujos
entendimentos devem ser respeitados, mas o teor da Súmula 392-STJ deve
prevalecer, com a devida vênia.
Diante de tais considerações, não havendo possibilidade de
substituição do polo passivo da certidão de dívida ativa, tem-se que na
hipótese vertente a CDA não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando
vícios que maculam o título extrajudicial que instrui a execução fiscal, vez
não preencher todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o,
§§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro
grau.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Martins de Souza
Relator